Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709736-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE XAVIER DE OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, GISELE XAVIER DE OLIVEIRA GUIMARAES, contra decisão proferida em ação de execução (0005716-44.2011.8.07.0004) movida em desfavor de FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativo financeiro realizada em conta bancária da agravante, nos seguintes termos: Confira-se: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário/poupança da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado não se manifestou nos autos - ID 182038024. Petição intempestiva do credor, rechaçando as alegações da executada - ID 184255802. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. No caso, conforme se infere no ID 179464939, houve o bloqueio de R$ 1.089,48 na conta bancária de titularidade da executada perante o Banco Santander S/A. Nesse passo, a despeito dos argumentos lançados na petição ID 179485501, este Juízo não realizou bloqueio de valores depositados na conta-poupança da devedora, conforme documento constante no ID 179485501. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e INDEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos. Preclusa esta Decisão: - em favor do credor, expeça-se o competente alvará eletrônico de levantamento da quantia penhorada/bloqueada nos autos. Após, conclusos”. (ID 188770419.) - g.n. No agravo, a executada requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada e, no mérito, o desbloqueio da constrição que incidiu sobre verba alimentar impenhorável. Em suas razões, alega que a constrição ocorreu sobre verba alimentar destinada ao próprio sustento e de sua família, consistente no recebimento renda assistencial do Bolsa Família, sendo impenhoráveis, nos temos do art. 833, IV, do CPC. (ID 56572671.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. (ID 56759666.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos de origem se referem a fase de cumprimento de sentença, proferida em ação de cobrança de aluguéis, na qual o exequente busca a satisfação pela agravante da quantia de R$ 105.784,56, atualizado em 25/10/2023. (ID 176315176.) A executada se insurge contra a constrição que recaiu em sua conta corrente mantida junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no valor de R$ 1.089,48, aduzindo que a penhora teria incidido sobre renda assistencial do Bolsa Família, sendo impenhoráveis, por que destinada ao próprio sustento e de sua família, nos temos do art. 833, IV, do CPC. De fato, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, conforme prescreve o art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, conforme documentação apresentada pela agravante, os valores indicados como recebimento de verba assistencial do bolsa família ocorrem através de depósito na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conta bancária – 949627107-9. (ID 56572671 - Pág. 3.) De outro lado, a penhora de ativos financeiros sobreveio em conta bancária no 03008 mantida junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 178082322 e 179464939 - Pág. 2), cuja constrição a devedora não logrou demonstrar que atingiu verba de natureza alimentar. Com efeito, inexiste prova de que a quantia objeto de penhora realizada nas contas bancárias incidiu sobe recebimentos de remuneração do trabalhador destinadas ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não prospera a pretensão para desconstituir a constrição da quantia. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.) - g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2024 17:41:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador